Tribunal: TJES
Processo: 5008549-46.2022.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008549-46.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ART. 157, DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 345, DO CÓDIGO PENAL. JUÍZO COMUM E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PERPETUAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 74, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
1.
A fixação da competência do juízo se dá no momento da propositura da ação penal, de modo que ainda que haja a desclassificação para outro delito, podendo o crime ser julgado pela justiça comum, não se procede à alteração da competência, por força do princípio da
perpetuatio jurisdic
t
ionis
, nos termos do § 2º, do art. 74, do Código de Processo Penal.
2.
Conflito julgado procedente, declarando o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória como competente para o julgamento do processo.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008549-46.2022.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuidam os autos de
c
onflito
n
egativo de
jurisdição
,
em que figura como suscitante
o
Ju
íz
o

d
o

3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória

e, como
s
uscitad
o
,
o Juízo
da
4ª Vara Criminal de Vitória
, que se declararam incompetentes para o processamento e julgamento
da Ação Penal nº 0004776-74.2020.8.08.0024
.

Em sentença às fls. 140v/141, o juízo suscitado desclassificou a conduta do artigo 157, do Código Penal, imputada
inicialmente
ao denunciado, para aquela tipificada no artigo 345, do mesmo diploma legal, e

determinou a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Vitória.

Em contrapartida, o juízo suscitante, às fls. 179/180, suscitou o presente conflito de competência, nos termos do inciso I, do artigo 114, do Código de Processo Penal.

Demonstrados os fatos, é necessário adentrar no mérito da causa propriamente dito, a fim de verificar se assiste razão ao Juízo Suscitante em relação à impugnação.

Pois bem. Ao que se depreende dos documentos juntados pela defesa, o réu foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, do Código Penal, haja vista ter subtraído, mediante grave ameaça e violência, a quantia de R$ 14,75 (quatorze reais e setenta e cinco centavos) e um aparelho celular, sendo os autos distribuídos para a 4ª Vara Criminal de Vitória.

Ato contínuo, após desenvolvimento regular e válido do processo, encerrada a instrução processual, a magistrada da 4ª Vara Criminal de Vitória, juízo suscitado, desclassificou a conduta de roubo para o delito disposto no artigo 345, do Código Penal, determinando a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Vitória.

Assim, infere-se que o cerne da questão é determinar quem é competente para processar e julgar a ação penal originária após desclassificação da imputação inicial de roubo para o crime tipificado no artigo 345, do Código Penal.

Pois bem. O § 2º, do artigo 74, do Código de Processo Penal, é expresso no sentido de que “
Se, iniciado o processo perante um juiz, houver desclassificação para infração da competência de outro, a este será remetido o processo,
salvo se mais graduada for a jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência prorrogada
”.

Dessa forma, considerando que o processo não só foi distribuído ao Juízo Comum, mas também a instrução processual transcorreu em sua completude na Justiça Comum, na qual se tem maior amplitude para realização do devido processo legal e do contraditório, por força do
permetuatio jurisdic
t
ionis
, a competência inicial para processar e julgar a causa não deve ser superveniente alterada.

Quero dizer,
é competente para processar e julgar a Ação Penal nº
0004776-74.2020.8.08.0024
a 4ª Vara Criminal de Vitória, unidade jurisdicional a qual foi distribuída originalmente a aludida ação penal
.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 5450811, do qual destaco o seguinte trecho:

“
[...] Examinando o caderno processual, nota-se que o presente conflito de competência decorre da controvérsia acerca da competência para julgar a ação penal originária após ter o juízo suscitado desclassificação a imputação inicial de roubo para o crime tipificado pelo art. 345, do CP.

Na espécie, por mais valorosas possam ecoar as colocações do juízo suscitado, tendo a instrução processual da ação originária desenrolado perante este ante a imputação efetuada, a qual remontava à prática de ilícito que escapa da competência dos juizados especiais, nos termos do §2º, do art. 74, do CPP, incide o princípio
perpetuatio jurisdicionis
.

Com efeito, sendo determinada competência no momento da distribuição da denúncia, art, 43, do CPC c/c o art. 3º, do CPP, com esteio na normatização incidente, o fato de haver desclassificação de delito de maior potencial ofensivo para um de menor ofensividade, não possui o condão de alterar a competência estabelecida, motivo pelo qual deve o juízo suscitado julgar a demanda originária. [...]”.

Aplicando a mesma regra, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. TESE DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELA NARRATIVA DA DENÚNCIA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PARCIAL. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ART. 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A fixação da competência da Justiça Federal decorreu da conexão do crime imputado ao Agravante com o delito de contrabando atribuído a corréu, posteriormente absolvido.
Aplica-se ao caso o entendimento desta Corte, no sentido de que, "ainda que desapareça a causa que atraiu a competência para determinado órgão jurisdicional, a regra da
perpetuatio jurisdictionis
(CPP, art. 81) impõe ao magistrado a continuidade no julgamento da causa, aproveitando-se a instrução criminal realizada, de modo a possibilitar um trilhar menos oneroso às partes e ao Estado - sem, obviamente, olvidar os direitos individuais do acusado - atendendo-se, assim, aos princípios da economia processual e da identidade física do juiz
" (HC 217.363/SC, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 07/06/2013). [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 146.636; Proc. 2021/0130389-4; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 20/03/2023).

Oportuno trazer, outrossim, julgados deste e. Tribunal de Justiça e de outros Tribunais Pátrios:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CRIMINAL X JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO. DISTRIBUIÇÃO INICIAL AO JUIZADO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO PERANTE A JUSTIÇA COMUM. ATO DE NATUREZA COMPLEXA. PRETENDIDA REDISTRIBUIÇÃO AO JUIZADO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. Na espécie, o feito tramitou inicialmente perante o Juizado Especial, mas diante da necessidade de se verificar a sanidade mental do investigado, a competência foi deslocada para a Justiça Comum. Assim, após a conclusão do exame técnico, a Douta Magistrada da Justiça Criminal optou por devolver os autos ao Juízo do Juizado Especial, ao fundamento de que a infração em apuração é de menor potencial ofensivo, o que deu ensejo a instauração do presente conflito. 2.
Uma vez firmada a jurisdição da Justiça Comum, é descabido o retorno dos autos ao juízo de origem, pois a competência foi perpetuada, devendo o feito prosseguir regularmente seguindo o rito do procedimento comum
. 3. Competência da 1ª Vara Criminal de Colatina.

(
TJES
– Conflito de Jurisdição nº 0009315-55.2016.8.08.0014; 2ª Câmara Criminal; Rel. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer; Julg. Em 26/04/2023).

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUSTIÇA COMUM
E
JUIZADO ESPECIAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DE MENOR POTENCIONAL OFENSIVO. INSTRUÇÃO CONCLUÍDA. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
A fixação da competência do juízo se dá no momento da propositura da ação penal, sendo que mesmo havendo a desclassificação para outro delito, que também pode ser julgado pela justiça comum, não se procede à alteração da competência, uma vez que essa se perpetua de acordo com a que foi determinada inicialmente, por força do princípio da perpetuatio jurisdicionis. Inteligência do §2º do art. 74 do CPP
.
(
TJMG
; CJ 0012572-17.2021.8.13.0518; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 04/07/2023; DJEMG 04/07/2023).

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA POR CRIME DE TRÂNSITO. CAUSA DE AUMENTO AFASTADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PERPETUATIO JURISDICTIONIS.
Fixada a competência de determinado órgão, a exclusão superveniente de causa especial de aumento atinente ao crime em investigação, após o recebimento da denúncia e estabilização da demanda, não autoriza o declínio da competência, em atenção ao princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no artigo 81, do Código de Processo Penal. (
TJDF
; CCR 07236.59-25.2023.8.07.0000; 174.1989; Câmara Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 09/08/2023; Publ. PJe 19/08/2023).

À luz do exposto,
acolho
e
julgo procedente
o presente conflito de juridição,
para o fim de
reconhecer a competência
d
o Juízo da

4
ª Vara Criminal d
e

Vitória
, ora suscitad
o
, para apreciação e julgamento
da
Ação Penal
nº 0004776-74.2020.8.08.0024
.

É como voto.

Vitória, 4 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)